Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-23.2019.8.26.0539
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INSULINA DEGLUTECA 60mg, ALOGLIPTINA 25mg/ PIOGLITAZONA 30 mg E ADDERA D3 DESTINADOS AO TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS QUE ACOMETE O IMPETRANTE- APLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SJT NO JULGAMENTO DO TEMA 106 (RESP 1.657.156-RJ) – HIPÓTESE EM QUE, TODAVIA, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INSULINA DEGLUTECA 60mg, ALOGLIPTINA 25mg/ PIOGLITAZONA 30 mg E ADDERA D3 DESTINADOS AO TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS QUE ACOMETE O IMPETRANTE- APLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SJT NO JULGAMENTO DO TEMA 106 (RESP 1.657.156-RJ) – HIPÓTESE EM QUE, TODAVIA, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS POSTULADOS EM JUÍZO, BEM COMO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, À MÍNGUA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE CONCESSIVA DA SEGURANÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002925-23.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VALDECIR APARECIDO TELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002925-23.2019.8.26.0539 -Voto no
2
Reexame N:
1002925-23.2019.8.26.0539
Comarca:
Sant Cruz do Rio Pardo/ Foro de São José do Rio Pardo 3a.
Vara Cível
Juiz:
Marcelo Soares Mendes
Apelante:
Juízo Ex officio
Interessado:
Valdecir Aparecido Telles
VOTO No 39.603
MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DOS
MEDICAMENTOS
INSULINA
DEGLUTECA
60mg,
ALOGLIPTINA 25mg/ PIOGLITAZONA 30 mg E ADDERA
D3 DESTINADOS AO TRATAMENTO DE DIABETES
MELLITUS
QUE
ACOMETE
O
IMPETRANTE-
APLICABILIDADE,
AO
CASO
CONCRETO,
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
SJT
NO
JULGAMENTO DO TEMA 106 (RESP 1.657.156-RJ)

HIPÓTESE
EM
QUE,
TODAVIA,
NÃO
RESTOU
DEMONSTRADA
A
IMPRESCINDIBILIDADE
DOS
MEDICAMENTOS POSTULADOS EM JUÍZO, BEM COMO
A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS PELO
SISTEMA
ÚNICO
DE
SAÚDE,
À
MÍNGUA
DE
RELATÓRIO
MÉDICO
CIRCUNSTANCIADO

SENTENÇA
PARCIALMENTE
CONCESSIVA
DA
SEGURANÇA REFORMADA
REMESSA NECESSÁRIA
PROVIDA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Valdecir
Aparecido Telles contra ato coator de lavra do Secretário de Saúde do Município de
Santa Cruz do Rio Pardo objetivando a dispensação dos medicamentos Insulina
Degluteca 60 mg, Alogliptina 25mg/Pioglitazona 30mg, Addera D3, Glicazida
60mg e Citoneurin 5000, nas quantidades prescritas, destinados ao tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002925-23.2019.8.26.0539 -Voto no
3
diabetes mellitus que o acomete.
A liminar foi parcialmente deferida (pág. 57/58) para cumprimento
no prazo de 15 dias, excetuada a possibilidade de dispensação do medicamento
Glicazida 60mg, porquanto dispensado regularmente pelo SUS.
Notificada, a autoridade coatora prestou informações (págs. 66/73)
e a segurança foi parcialmente concedida, tornando definitiva a liminar (págs.
86/89).
Suscitou-se o reexame necessário.
Subiram os autos a esta Corte de Justiça.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o desprovimento do
recurso (págs. 124/126).
Objetivando cumprimento ao art. 10 CPC, determinei às partes que
se manifestassem sobre a possibilidade de provimento da remessa necessária eis não
se vislumbra no caso concreto estrita observância do entendimento firmado pelo
STJ no julgamento do Tema 106 (RESP no 1.657.156-RJ), em especial, a ausência
de relatório médico circunstanciado de que se depreenda a imprescindibilidade dos
medicamentos prescritos, bem como a ineficácia dos fármacos dispensado pelos
pelo SUS para o tratamento da enfermidade que acomete o impetrante, no prazo de
5 (cinco) dias (pág.127 ).
Observo adequado cumprimento do despacho retro pelo autor
(págs. 130/131).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002925-23.2019.8.26.0539 -Voto no
4
DECIDO.
Primeiramente, quanto ao Tema 106, cumpre esclarecer que o
Superior Tribunal de Justiça julgou em data de 25/04/2018, em regime de recursos
repetitivos, o RESP no 1.657.156/RJ (publicado no DJe 04/05/2018, Relator
Ministro Benedito Gonçalves) firmando a tese de que constitui obrigação do poder
público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1 Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
2 Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo
do medicamento prescrito; e
3
Existência de registro do medicamento na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Esta tese é aplicada ao caso em exame, pois no voto do Ministro
Relator consta a modulação dos efeitos do referido julgado (art. 927, inciso III, do
CPC/2015) no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos na primeira instância a partir da
conclusão do julgamento, ou seja, 4/5/2018.
Neste diapasão, informa-se que o mandamus foi impetrado aos
26/09/2019.
Postas estas considerações iniciais, impõe-se a rejeição da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002925-23.2019.8.26.0539 -Voto no
5
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autoridade coatora nas correlatas
informações.
Com efeito, nos feitos em que se postulam dispensação de
fármacos, é de se ver que há um liame jurídico constitucional que liga a União, os
Estados e Municípios no atendimento do programa de socialização da saúde de tal
forma que os entes públicos políticos se entrosem, segundo a legislação citada, e
realizem de forma concreta o atendimento médico necessário aos casuisticamente
necessitados.
Sob o comando do artigo 198, da Constituição Federal, a legislação
acima citada impõe aos entes políticos da Federação o destaque em seus respectivos
orçamentos de dotação de créditos para o financiamento das ações e serviços do
SUS (artigo 31 da Lei Federal No 8.080/90 e artigo 42 e seguintes, da Lei
Complementar Estadual no 791/95), o que leva à conclusão de que os orçamentos
fiscal e de investimento da União, Estados e Municípios devem obrigatoriamente
dispor sobre verbas destinadas aos gastos com assistência à saúde no seu mais
amplo sentido para os tantos desprovidos de rendimentos suficientes.
Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da
Administração Pública das três esferas do Poder, por meio do SUS, fornecer ao
necessitado os serviços médicos e farmacêuticos dos quais não pode prescindir, sob
pena de sofrer grave risco a sua saúde.
E quanto às responsabilidades das três esferas da Administração
Pública, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios em termos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002925-23.2019.8.26.0539 -Voto no
6
processo judicial, em que pese entender não existir a solidariedade entre estas à vista
dos princípios e motivos constitucionais e legais que norteiam o Sistema Único de
Saúde na execução das ações e serviços que lhe compete, curvo-me ao
entendimento desta E. 13a Câmara e do C. Supremo Tribunal Federal (STF), o qual
reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária desses entes federados
no dever de prestar assistência à saúde, em análise do Recurso Extraordinário (RE)
855178, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida,
por meio do Plenário Virtual (DJE 16/03/2015, divulgado em 13/03/2015).
Sendo assim, reconheço a proclamada solidariedade pura entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no cumprimento das obrigações do
SUS.
Estabelecida, por conseguinte, a premissa processual aplicável ao
caso sub judice e considerando-se que o mandado de segurança foi impetrado contra
o Secretário de Saúde do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, examina-se o caso
concreto, como dito alhures, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Tema 106 sob o regime de recursos repetitivos.
Neste diapasão, observa-se que o impetrante não demonstrou a
imprescindibilidade dos medicamentos prescritos pelo médico que acompanha a
evolução do respectivo quadro clínico.
Com efeito, os relatórios médicos de págs. 28 e 49 limitam-se à
afirmação de que os fármacos postulados em juízo a saber Insulina Degluteca
60 mg, Alogliptina 25mg/Pioglitazona 30mg, Addera D3, Glicazida 60mg e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002925-23.2019.8.26.0539 -Voto no
7
Citoneurin 5000 - são necessários ao tratamento do paciente, ausente menção
expressa ao medicamentos dispensados pelo SUS porventura testados no
tratamento do diabetes mellitus, que se mostraram ineficazes.
Mais precisamente, o impetrante não juntou aos autos o laudo
médico circunstanciado exigido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema 106, resultando descumprido, por conseguinte, preceito
vinculante.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a esta Corte de
Justiça senão dar provimento à remessa necessária para denegar a segurança.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou provimento ao reexame necessário.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator